Tribunal: TJSP
Processo: 2160095-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DO AGRAVANTE PARA QUE FOSSE REALIZADA PESQUISA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS ("CAFIR"), ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESTINADA À OBTENÇÃO DE DADOS QUE O POSSAM AUXILIAR NA BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DA IDEIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DO AGRAVANTE PARA QUE FOSSE REALIZADA PESQUISA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS ("CAFIR"), ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESTINADA À OBTENÇÃO DE DADOS QUE O POSSAM AUXILIAR NA BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DA IDEIA DE UM PROCESSO CIVIL DE RESULTADOS, NOMEADAMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO, VALOR NUCLEAR NO CPC/2015, CONFORME PREVÊ SEU ARTIGO 8o.
FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL REALIZADAS AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA PLEITEADA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.